Tribunal: TJSP
Processo: 1046794-97.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação). Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI. Descabimento. Decreto Estadual no 55.002/2009, alterador do RITCMD. Inaplicabilidade. Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei. Ofensa ao princípio da legalidade. Possibilidade de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação). Alteração da base de cálculo do imposto para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI. Descabimento. Decreto Estadual no 55.002/2009, alterador do RITCMD. Inaplicabilidade. Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei. Ofensa ao princípio da legalidade. Possibilidade de abertura de procedimento administrativo (art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/00). Precedentes. Sentença de procedência. Manutenção da r. sentença. Reexame necessário desprovido.